Tribunal: STF
Processo: AI 822641
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. SÚMULA 673 DO STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição (em redação anterior à EC 45/2004), refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673 do STF). 




III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




IV – Agravo regimental improvido.